Tribunal: TJSP
Processo: 2083991-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Matrícula em entidade de ensino superior – Indeferimento - Admissibilidade – Discussão entre as partes sobre o preenchimento ou não dos requisitos do PROUNI que não permite a concessão da medida pleiteada - Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC – Decisão mantida - Recurso desprovido.